Tribunal: TJDFT
Processo: 0704902-64.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 c/c 933 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, MARIZA DE PAULA SATHLER ROCHA, a se manifestar no prazo de 05 (cinco dias), caso queira, quanto aos termos do acordo juntado pelo apelado em ID 22117831. Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem os autos conclusos. Brasília-DF, segunda-feira, 29 de dezembro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102